Tribunal: TJES
Processo: 5005092-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005092-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDICE GOMES THOMAZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
NO

AGRAVO INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE E INTERROMPE O PRAZO RECURSAL
.
R
ECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
Neste contexto, quando proferi
da
decisão monocrática entend
eu-se
pela ocorrência de preclusão
temporal –
intempestividade -
uma vez que o pedido de reconsideração não suspende e tampouco interrompe o praz
o
recursal
.
2.

Outrossim,
como reforço de argumentação,
encontra-se preclusa a matéria –
assistência judiciária
– em especial pelo trânsito
em julgado da sentença não podendo ser reaberta a discussão
quanto ao tema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005092-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDICE GOMES THOMAZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE FONTANA DE BARROS - SP308870-A, CLAUDIO PLACIDO DOS SANTOS - ES25509-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Do que se pode extrair do recurso, p
retende a recorrente a reforma da decisão monocrática ao argumento d
a

impossibilidade de arcar com as custas processuais, necessitando
que
as
mesmas
sejam direcionadas ao espólio e não a
sua
pessoa,
pois não
assumi
u
o papel de inventariante
.

Neste contexto, quando proferi decisão monocrática entendi pela ocorrência de preclusão
temporal –
intempestividade -
uma vez que o pedido de reconsideração não suspende e tampouco interrompe o praz
o
recursal
.

Aferi tal situação mediante análise dos autos, onde foi proferida sentença pelo juízo de origem, extinguindo o requerimento de abertura de inventário, em razão do falecimento de Oscar Manuel Andrade da Costa), sendo neste momento indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Assim, a agravante apresenta petição (ID 4986734 – pag. 27) para ser isentada das custas, eis que extinção foi feita de forma consensual e porque o processo estava em seu início. Em seguida, foi proferida Decisão ID 4986734 – pag. 31/35 mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Assim, a recorrente, em juízo de reconsideração, formulou novo pedido de isenção das custas. E novamente na Decisão ID 4986734 – pag. 38,
indeferiu
o pedido de reconsideração.

Citei os seguintes julgados:

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso, conforme reiterados precedentes do E. TJES e do C. STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 35169001795, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016).

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 27169000018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 17/06/2016).

Outrossim, como reforço de argumentação, encontra-se preclusa a matéria –
assistência judiciária
– em especial pelo trânsito em julgado da sentença não podendo ser reaberta a discussão quanto ao tema –
assistência judiciária
.

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.